Tribunal: TJDFT
Processo: 0744207-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade 'teimosinha', por 90 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há lapso temporal suficiente que justifique a renovação do pedido de diligência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência reconhece como razoável o intervalo de um ano desde a última diligência para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, considerando a possibilidade de modificação na situação patrimonial do executado.
4. No caso concreto, a última pesquisa no Sisbajud foi realizada em dezembro de 2023, ou seja, há mais de um ano, sendo legítima a pretensão do exequente de renovação do pedido.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Tese de julgamento:
1. O transcurso de mais de um ano desde a última pesquisa de ativos financeiros legitima a reiteração do pedido de busca via Sisbajud.
______
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1746911, 0717123-95.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4a Turma Cível, j. 17.08.2023, DJe 31.08.2023.
TJDFT, Acórdão 1720141, 0735912-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 22.06.2023, DJe 06.07.2023.